Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade.

2. Os depoimentos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o depoimento da vítima, no sentido de que a vítima foi abordada por dois assaltantes em uma moto, sendo que um deles desceu e roubou o seu veículo, sendo que, logo adiante o assaltante colidiu o veículo da vítima com outro veículo que transitava em rua pública. Policiais que trafegavam pelo local, ao verem o veículo em alta velocidade, iniciaram perseguição. Após o acidente a perseguição continuou a pé. O réu foi preso em flagrante delito. Os policiais informaram não terem perdido o réu de vista em nenhum momento da perseguição.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.